Tribunal: TCU
Processo: 029.008/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de reforma militar pela Terceira Região Militar-Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reforma emitido em favor do Sr. Setembrino Jorge Dias (10003428-07-2015-000657-9, peça 2), negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, pelo interessado, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Terceira Região Militar que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. regularize os proventos ao respectivo posto correto à época da inatividade de Setembrino Jorge Dias; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.